Tribunal: TJDFT
Processo: 0746684-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR IRRISÓRIO. CRITÉRIO EQUITATIVO DE FIXAÇÃO. ART. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC. TABELA. OAB-DF.
1. A presente hipótese consiste em examinar se está correta a fixação dos honorários de advogado procedida pelo Juízo singular.
2. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". O dispositivo deve ser aplicado na hipótese, considerado o baixo valor da causa.
3. De acordo com o § 8a-A, do mesmo dispositivo legal, recentemente incluído pela Lei 14.365/2022, na fixação equitativa de honorários devem ser observados os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o do referido artigo, aplicando-se o que for maior.
4. A tabela de honorários da OAB-DF prevê, como valor mínimo dos honorários, nos casos de ações de jurisdição contenciosa em geral, o montante equivalente a 25 unidades referenciais de honorários (URH). 4.1. Na data do proferimento da sentença apelada, em março de 2023, o valor da URH era de R$ 368,60 (trezentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos) que, multiplicado por 25 (vinte e cinco) alcança o montante de R$ 9.215,00 (nove mil duzentos e quinze reais).
5. Recurso conhecido e provido.